Tribunal: STF
Processo: ARE 1552671
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação cível. Direito Administrativo. Servidor público. Revisão de ato administrativo de aposentadoria, com vistas à equiparação de vencimentos com carreira semelhante, no contexto da alegação de existência de quadro único. O vencimento do servidor é a retribuição pecuniária básica correspondente ao valor inicial e isolado estabelecido pela lei que cria o cargo. Fixação orientada pelo art. 37, X da Carta da República. Ato administrativo vinculado. Função típica do Poder Legislativo, que não pode ser suprida pela Poder Judiciário. Aplicação da Súmula Vinculante n. 37. Demandantes que são assistentes jurídicos do Poder Executivo. Carreira regulamentada pela Lei Estadual n. 1.625/90. Pretensão revisional dirigida aos cargos de assistente integrante do quadro de servidores da Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), disciplinado por legislação própria, a saber, a Lei Estadual n. 3.684/01. Impossibilidade. Ausência de norma legal determinado o tratamento isonômico, não cabendo ao Poder Judiciário se arvorar na condição de legislador positivo. Controvérsia que não se instaura entre cargos situados no âmbito da mesma legislação. Ausência de norma jurídica prevendo a idêntica remuneração que, acaso inobservada pelo Poder Executivo, autorizaria o pertinente controle de legalidade. Equiparação entre vencimentos de carreiras eventualmente semelhantes e regidas por diplomas legais distintos que encontra óbice em vedação constitucional expressa no art. 37, XII da Cara da República. Noção de “Quadro Único” que reclama interpretação sistemática da legislação de regência, referindo-se aos cargos de Assistente Jurídico da Administração Direta e Autárquica e do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro — o que não abrange as fundações de direito público, como é o caso da Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF) por inegável ausência de previsão legal. Manutenção da sentença. Desprovimento do recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e incisos X e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente